Tribunal: STJ
Processo: 0306556-39.2018.8.24.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849929 - SC
(2025/0034512-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANO HANG
AGRAVANTE
: HAVAN S.A.
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - SC038418
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - SC056438
AGRAVADO
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
AGRAVADO
: PATRICIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
DECORRENTES DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022,
II, E 10 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de violação aos arts. 1.022, II, e 10 do
CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à legitimidade ativa e ao dano
moral da pessoa jurídica; e ausência de cotejo analítico para o dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais decorrentes de
matéria jornalística.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
e condenou PATRÍCIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO e EMPRESA FOLHA
DA MANHÃ S.A. ao pagamento de R$ 100.000,00.
4. A Corte de origem reconheceu a ilegitimidade ativa de LUCIANO HANG e
julgou improcedente o pedido de indenização formulado por HAVAN S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e decisão surpresa por ofensa aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC; (ii)
saber se a legitimidade ativa deve ser aferida pela teoria da asserção, sem exame
de mérito, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC; (iii) saber se é indevida a
exigência de dano material para caracterização de dano moral da pessoa jurídica, à
luz dos arts. 52, 186, 187 e 927 do CC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial
demonstrado, especialmente com o REsp 60.033-2/MG.
Documento eletrônico VDA54035857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9da97043-580c-4141-ba8c-f77e3a0c5f7f

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem decisão surpresa: o Tribunal de
origem examinou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais,
afastando violação aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC.
7. A revisão da conclusão sobre ilegitimidade ativa demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pelo recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ.
8. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e exige prova de abalo à honra
objetiva; a alteração do entendimento do Tribunal local esbarra na Súmula n. 7 do
STJ.
9. O dissídio não pode ser conhecido por ausência de cotejo analítico e pela
impossibilidade de aferir similitude fática diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexistente omissão ou decisão surpresa quando o acórdão
enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais, afastando
violação aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC. 2. A impugnação da ilegitimidade ativa
que exige revolvimento de fatos e provas é inviável em recurso especial, por força
da Súmula n. 7 do STJ. 3. O dano moral da pessoa jurídica demanda demonstração
de abalo à honra objetiva; rever a conclusão local encontra óbice na Súmula n. 7
do STJ. 4. Sem cotejo analítico e similitude fática, não se conhece do dissídio,
sobretudo diante da incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 10, 17, 485; CC, arts. 52, 186,
Dispositivos relevantes citados:
187, 927.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.447.726/DF;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 2.090.538/PR;
AREsp n. 2.726.432/RS;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9da97043-580c-4141-ba8c-f77e3a0c5f7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849929 - SC (2025
/0034512-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCIANO HANG
AGRAVANTE
: HAVAN S.A.
ADVOGADOS
: MURILO VARASQUIM - SC038418

VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - SC056438
AGRAVADO
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
AGRAVADO
: PATRICIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADOS
: MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378

TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
DECORRENTES DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022, II, E 10 DO
CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial por inexistência de violação aos arts. 1.022, II, e 10 do
CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à legitimidade ativa e ao dano moral
da pessoa jurídica; e ausência de cotejo analítico para o dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais decorrentes de
matéria jornalística.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido e
condenou PATRÍCIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO e EMPRESA FOLHA DA
MANHÃ S.A. ao pagamento de R$ 100.000,00.
4. A Corte de origem reconheceu a ilegitimidade ativa de LUCIANO HANG e
julgou improcedente o pedido de indenização formulado por HAVAN S.A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional e decisão surpresa por ofensa aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC; (ii) saber
se a legitimidade ativa deve ser aferida pela teoria da asserção, sem exame de mérito,
nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC; (iii) saber se é indevida a exigência de
Documento eletrônico VDA52345549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:01
Código de Controle do Documento: 2f8241bb-e033-4e50-987d-418b8c7166dc

dano material para caracterização de dano moral da pessoa jurídica, à luz dos arts.
52, 186, 187 e 927 do CC; e (iv) saber se há dissídio jurisprudencial demonstrado,
especialmente com o REsp 60.033-2/MG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem decisão surpresa: o Tribunal de
origem examinou, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais, afastando
violação aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC.
7. A revisão da conclusão sobre ilegitimidade ativa demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pelo recurso especial, incidindo a Súmula n. 7 do
STJ.
8. O dano moral da pessoa jurídica não é presumido e exige prova de abalo à honra
objetiva; a alteração do entendimento do Tribunal local esbarra na Súmula n. 7 do
STJ.
9. O dissídio não pode ser conhecido por ausência de cotejo analítico e pela
impossibilidade de aferir similitude fática diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexistente omissão ou decisão surpresa quando o acórdão
enfrenta, de forma clara e fundamentada, as questões essenciais, afastando violação
aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC. 2. A impugnação da ilegitimidade ativa que exige
revolvimento de fatos e provas é inviável em recurso especial, por força da Súmula
n. 7 do STJ. 3. O dano moral da pessoa jurídica demanda demonstração de abalo à
honra objetiva; rever a conclusão local encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 4.
Sem cotejo analítico e similitude fática, não se conhece do dissídio, sobretudo diante
da incidência da Súmula n. 7 do STJ.”
CPC, arts. 1.022, 10, 17, 485; CC, arts. 52, 186,
Dispositivos relevantes citados:
187, 927.
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.447.726/DF;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
STJ,
REsp n. 2.090.538/PR;
AREsp n. 2.726.432/RS;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCIANO HANG e por
HAVAN S.A. contra a decisão de fls. 949-956, que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em razão dos seguintes fundamentos: inexistência de violação aos
arts. 1.022, II, e 10 do CPC; incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da
Documento eletrônico VDA52345549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:01
Código de Controle do Documento: 2f8241bb-e033-4e50-987d-418b8c7166dc

legitimidade ativa (arts. 17 e 485, VI, do CPC) e quanto à ocorrência de dano moral
à pessoa jurídica (arts. 52, 186, 187 e 927 do CC); e ausência de cotejo analítico para
o dissídio, também inviável diante do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Alega que houve ofensa aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC porque o TJSC
teria ignorado, nos embargos de declaração, o critério da aferição das condições da
ação pela teoria da asserção e decidido sobre ilegitimidade ativa sem prévio debate
entre as partes.
Sustenta contrariedade aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, afirmando que a
legitimidade ativa deve ser aferida
, à luz exclusivamente da
in status assertionis
narrativa da petição inicial, e que o acórdão teria feito juízo de mérito indevido para
concluir pela ilegitimidade de LUCIANO HANG.
Afirma que não incide a Súmula n. 7 do STJ quanto aos arts. 52, 186, 187
e 927 do CC, pois o acórdão
teria negado danos morais à pessoa jurídica por
a quo
ausência de danos materiais, confundindo pressupostos distintos (invoca as Súmulas
37 e 227 do STJ).
Aduz existir dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e precedentes que culminaram na Súmula n. 227 do STJ, em especial o
REsp 60.033-2/MG, no qual se reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano
moral.
Pontua que o recurso especial refutou diretamente os fundamentos do
acórdão, sem necessidade de revolvimento probatório, e que o TJSC teria decidido
em desconformidade com a orientação do STJ.
Defende, por fim, que o agravo interno deve ser provido para afastar os
óbices aplicados na decisão monocrática.
Documento eletrônico VDA52345549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:01
Código de Controle do Documento: 2f8241bb-e033-4e50-987d-418b8c7166dc

Requer a intimação das agravadas para manifestação, a reconsideração da
decisão e, não havendo retratação, a inclusão em pauta para que o colegiado conheça
e dê provimento ao agravo interno, a fim de que o agravo em recurso especial seja
conhecido e provido e, ato contínuo, que o recurso especial seja admitido, conhecido
e provido (fls. 971).
Contrarrazões às fls. 976-989.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por danos morais
decorrentes de matéria jornalística.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o
pedido e condenou PATRÍCIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO e EMPRESA
FOLHA DA MANHÃ S.A. ao pagamento de R$ 100.000,00.
A Corte
reconheceu a ilegitimidade ativa de LUCIANO HANG e
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização formulado por HAVAN S.A.
No recurso especial, os recorrentes apontaram violação aos arts. 1.022, II,
e 10 do CPC; aos arts. 17 e 485, VI, do CPC; e aos arts. 52, 186, 187 e 927 do CC,
além de dissídio jurisprudencial, pleiteando o reconhecimento da legitimidade ativa e
do dano moral à pessoa jurídica.
Nas razões do agravo interno, sustentam: (i) negativa de prestação
jurisdicional e decisão surpresa; (ii) aferição da legitimidade ativa pela teoria da
asserção, sem exame de mérito; (iii) indevida exigência de dano material para
caracterização de dano moral da pessoa jurídica; e (iv) demonstração do dissídio
com precedentes, em especial o REsp 60.033-2/MG.
Documento eletrônico VDA52345549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:01
Código de Controle do Documento: 2f8241bb-e033-4e50-987d-418b8c7166dc

Quanto à alegada ofensa aos arts. 1.022, II, e 10 do CPC, a decisão
agravada foi precisa ao consignar que o Tribunal de origem examinou, de forma
clara e fundamentada, as questões essenciais à controvérsia, não se caracterizando
omissão ou decisão surpresa. A solução adotada mantém correlação lógica com os
fatos narrados e os pedidos, afastando a tese de violação ao
do CPC. Nesse
art. 10
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AREsp n. 2.447.726/DF.
Assim, não obstante a insurgência, não há como afastar a conclusão de
inexistência de vício processual, pois o colegiado local apreciou os pontos relevantes
e decidiu dentro dos limites da lide.
No que diz respeito à legitimidade ativa e à aplicação da teoria da
asserção, a decisão agravada registrou que a conclusão do TJSC pela ilegitimidade
de LUCIANO HANG decorreu da análise do conteúdo da reportagem e do contexto
fático, o que, para ser revisto, demandaria o reexame do acervo probatório, vedado
em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. A alteração das premissas fáticas
fixadas no acórdão recorrido não se compatibiliza com a via estreita do especial.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
REsp n. 2.090.538/PR.
Dessa forma, permanece incólume o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto
ao ponto, porquanto a pretensão recursal exige revolvimento de fatos e provas para
infirmar a leitura do acórdão sobre quem teria sido diretamente apontado na matéria.
Relativamente aos danos morais da pessoa jurídica e à suposta confusão
com danos materiais, a decisão agravada deixou claro que, para pessoa jurídica, o
dano moral não é presumido, exigindo demonstração de abalo à honra objetiva,
imagem, reputação ou credibilidade. O TJSC, após valorar o conjunto probatório,
concluiu inexistir prova de prejuízo à credibilidade comercial. A pretensão de alterar
Documento eletrônico VDA52345549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:01
Código de Controle do Documento: 2f8241bb-e033-4e50-987d-418b8c7166dc

esse entendimento também esbarra na Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido, os
julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no AREsp n. 2.726.432/RS;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP.
Nessas condições, não procede a tentativa de afastar o óbice sumular sob o
argumento de que o acórdão teria exigido prova de dano material. O que se exigiu,
em conformidade com a jurisprudência, foi a demonstração objetiva de abalo à honra
empresarial, o que não se verificou.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, a decisão agravada apontou a
ausência de cotejo analítico adequado e a inviabilidade de estabelecer similitude
fática, sobretudo em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ. Sem a
demonstração específica da identidade das situações, não há como conhecer da
divergência.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52345549 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 20:05:01
Código de Controle do Documento: 2f8241bb-e033-4e50-987d-418b8c7166dc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.929 / SC
Número Registro: 2025/0034512-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03065563920188240011 3065563920188240011
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO HANG
AGRAVANTE : HAVAN S.A.
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - SC038418
VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - SC056438
AGRAVADO
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
AGRAVADO
: PATRICIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADOS : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - LEI DE IMPRENSA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO HANG
AGRAVANTE : HAVAN S.A.
ADVOGADOS : MURILO VARASQUIM - SC038418
Documento eletrônico VDA54010038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: a643f758-46c3-4ac2-b38b-c5f039be1d7f

VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL - SC056438
AGRAVADO
: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A
AGRAVADO
: PATRICIA TOLEDO DE CAMPOS MELLO
ADVOGADOS : MONICA FILGUEIRAS DA SILVA GALVAO - SP165378
TAIS BORJA GASPARIAN - SP074182
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:12:45
Código de Controle do Documento: a643f758-46c3-4ac2-b38b-c5f039be1d7f